Tribunal: STF
Processo: ARE 1339046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e; 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Da caracterização do exercício da Atividade Especial.
    Quanto aos critérios legais para o enquadramento, como especiais, das atividades sujeitas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, os arts. 58 e 152 da Lei n.º 8.213/91, em sua redação original, estabeleceram que a relação das atividades consideradas especiais, isto é, das “atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física”, seria objeto de lei específica e que, até o advento dessa lei, permaneceriam aplicáveis as relações de atividades especiais que já vigoravam antes do advento da nova legislação previdenciária.
    (...)
    Do enquadramento por categoria profissional por analogia 
    Em relação à possibilidade de enquadramento de atividade não prevista expressamente pelos Decretos de regência, em razão de similaridade com outras atividades ali descritas, há que se reconhecer que há jurisprudência consolidada no E. STJ de que o rol em questão é meramente explicativo, portanto sendo possível a analogia em questão.
    Entretanto, os mesmos julgados apontam no sentido de que é necessária a comprovação documental da efetiva exposição a agentes previstos na legislação, de molde a comprovar que a similaridade à exposição ficta prevista nos decretos para as categorias ali contidas existe.
    Em outras palavras, não basta a simples análise da descrição formal da atividade que se pretende equiparar; é necessário que haja a comprovação de que a atividade que se pretende equiparar, no caso concreto, estava sujeita a condições nocivas semelhantes à categoria mãe.
    (...)
    Do caso concreto
    Período de 01/09/1984 a 07/05/1987– polidor 
    Referido período foi reconhecido pela sentença recorrida, sob o fundamento de que seria o caso de equiparação por categoria profissional, havendo similaridade com as atividades descritas no item 2.5.1 do Anexo II do Decreto 83.080/79.
    (...)
    Pois bem, em tal período o autor trabalhou na função de polidor, em indústria metalúrgica, categoria profissional esta não prevista expressamente pela legislação.
    Tendo o autor trazido exclusivamente a sua CTPS aos autos, não há qualquer prova de contato com agentes nocivos, mas mera presunção, o que não permite a caracterização de equiparação a outra categoria profissional, nos termos do retro fundamentado, até mesmo porque não é possível aferir em que medida sua atividade seria semelhante às indicadas supra.
    Desta forma, assiste razão do INSS, devendo a sentença ser reformada nesta parte, para que não seja reconhecido como especial o período em questão.
    Período de 17/07/1989 a 26/04/2002 – polidor, ruído e poeiras metálicas e de algodão 
    Para referido período o autor juntou aos autos PPP da Metalúrgica Arouca Ltda., sua empregadora, no qual consta a seguinte profissiografia: “colocava roda de polir na máquina, passava massa de polir na roda, polia as peças e dava acabamento final nas peças.”
    Pois bem, somente da descrição da profissiografia não é possível uma relação de analogia com quaisquer das atividades descritas no Decreto mencionado, pelo que igualmente não há como enquadrar o período como especial por categoria profissional.
    Entretanto, mantenho a sentença que reconheceu o período até 05/03/1997 por fundamento diverso: o PPP aponta a presença de ruído no patamar de 87 dB, fato este já apontado pela sentença para reconhecer a especialidade entre 26/04/1995 e 05/03/1997 e que não foi objeto de específica impugnação pelo INSS.
    Quanto ao período a partir de 06/03/1997, o nível de ruído apurado demonstra-se inferior aos limites de tolerância previstos na legislação, pelo que impossível a caracterização da especialidade.
    Quanto à menção genérica a poeiras metálicas/algodão, nenhum reparo merece a sentença. Os Decretos de regência a partir de 1997 são bastante minuciosos quanto aos específicos agentes químicos que permitem o reconhecimento de nocividade de exposição, não cabendo descrições genéricas tais quais a realizada no PPP em questão.
    Ademais, a poeira de algodão também não está prevista na legislação de regência.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora e dou parcial provimento ao recurso do INSS, apenas para deixar de reconhecer como especial o período de 01/09/ 1984 a 07/05/1987, determinando a exclusão do adicional no cômputo do tempo de contribuição.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente